Tribunal: TJSP
Processo: 2043708-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Liminar deferida - Venda extrajudicial do bem - Possibilidade - Necessidade de aguardar-se apenas o decurso do prazo de cinco para purga da mora, a ser computado da data da execução da liminar - Agravo provido.